Tribunal: TJES
Processo: 5010867-94.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Reintegração
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010867-94.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RODOLFO GOMES MAIA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO..

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. FATO SUPERVENIENTE. DECISÃO DO STJ EM RECURSO ESPECIAL. ANULAÇÃO DE ACÓRDÃO ANTERIOR. MANUTENÇÃO DA EFICÁCIA DO TÍTULO EXECUTIVO PROVISÓRIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Embargos de declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo contra acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento.

2)
O embargante alega omissão na análise de fato superveniente (decisão do STJ no REsp n° 2184702 ES), que supostamente anularia o título executivo provisório e implicaria perda de objeto do agravo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3)
A questão em discussão consiste em definir se a decisão do STJ no REsp n° 2184702/ES, que anulou acórdão anterior, possui o condão de retirar a exequibilidade do título executivo provisório, implicando em perda de objeto do agravo de instrumento e a necessidade de modificação (efeitos infringentes) do julgado embargado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4)
A atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração ocorre em hipóteses excepcionais, quando o saneamento do vício implica necessidade de modificação do julgamento.

5)
O acórdão embargado, de fato, não se manifestou expressamente sobre o argumento prejudicial (decisão do STJ no REsp n° 2184702 ES) trazido pelo Estado, impondo-se o saneamento do vício.

6)
A decisão do STJ no REsp nº 2184702/ES não adentrou o mérito da controvérsia, nem julgou definitivamente a causa.

7)
O referido julgado do STJ apenas anulou o acórdão de julgamento dos embargos de declaração opostos em face do acórdão de apelação, determinando o rejulgamento dos aclaratórios por este Tribunal.

8)
O acórdão proferido no julgamento da apelação cível, que ampara a execução em curso, continua válido e plenamente eficaz, mantendo-se hígido o título executivo provisório.

9)
Sanada a omissão para integrar o acórdão com os presentes fundamentos, mantém-se integralmente o provimento do agravo de instrumento, afastando-se os efeitos infringentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10)
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. Constatada a omissão no acórdão sobre argumento prejudicial (fato superveniente), impõe-se o provimento dos embargos de declaração para sanar o vício e integrar o julgado com os fundamentos pertinentes.

2. A decisão do STJ que anula acórdão de embargos de declaração anteriores e determina o rejulgamento (sem adentrar o mérito da causa principal) não retira a validade ou eficácia do acórdão de apelação que serve como título executivo provisório.

3. Sanada a omissão sem alteração da conclusão de mérito do julgado embargado, o provimento dos embargos de declaração ocorre sem a atribuição de efeitos infringentes.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n° 2184702/ES.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como se sabe, a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração é possível em hipóteses excepcionais, quando a omissão (contradição ou obscuridade) reconhecida implica a necessidade de modificação do julgamento para evitar contradição lógica entre os fundamentos e o dispositivo da decisão.

No caso, após detido exame dos autos, impõe-se reconhecer que assiste razão parcial ao embargante, apenas no que tange à existência da omissão.

O acórdão embargado, de fato, não se manifestou expressamente sobre o argumento prejudicial trazido pelo Estado na petição protocolada em 06/10/2025, referente à decisão do Superior Tribunal de Justiça no REsp n° 2184702 ES.

Por conseguinte, o saneamento do vício é medida que se impõe.

Conforme já analisado na decisão de ID 16437314, proferida em 10/10/2025, a pretensão do Estado não merece prosperar, uma vez que a decisão do STJ no REsp nº 2184702/ES (ID 16351598) não adentrou o mérito da controvérsia, nem tampouco julgou definitivamente a causa; apenas anulou
o acórdão de julgamento dos embargos de declaração
opostos em face do acórdão de apelação que fora favorável ao embargado, determinando o rejulgamento por este Tribunal dos aclaratórios.

Portanto, o acórdão proferido no julgamento da apelação cível, que ampara a execução em curso, continua válido e plenamente eficaz, mantendo-se hígido o título executivo provisório.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele

dou provimento
, para, sanando o vício apontado, integrar o acórdão embargado com os fundamentos acima, mantendo-se, contudo, integralmente o provimento do agravo de instrumento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Presencial 17.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5010867-94.2025.8.08.0000

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: RODOLFO GOMES MAIA

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

VOTO VISTA

Pedi
vista
dos presentes autos com o objetivo de aprofundar o exame da matéria vertida nos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, em face do
ACÓRDÃO
(id. 16675637), proferido por esta
Egrégia Primeira Câmara Cível,
que conferiu provimento ao
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
RODOLFO GOMES MAIA
em desfavor do ora Recorrente, para reformar a
DECISÃO
(fls. 314/ 316, integralizada às fls. 335/338 do Id. 72183264) proferida pelo
JUÍZO DA VARA DE AUDITORIA MILITAR DA COMARCA DE VITÓRIA/ES
, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA
ajuizada pelo ora Recorrido,
“para determinar ao agravado que proceda à imediata reinclusão do recorrente na folha de pagamento, com o restabelecimento dos proventos na condição de militar da reserva remunerada”.

Irresignado, o Recorrente sustenta, em síntese, que:
(I)
“o Acórdão embargado não se manifestou sobre o fato superveniente, tempestivamente alegado pelo Estado, que fulminou a existência e a exequibilidade do título judicial que lhe servia de base, configurando manifestas omissão e contradição no julgado”;
(II)
“O Acórdão embargado, ao deferir o cumprimento provisório do acórdão de Apelação Cível que anulou o ato de exclusão do Agravado, baseou-se na presunção tácita de que o título executivo (o acórdão de anulação) era válido e eficaz. Ocorre que, antes do julgamento deste Agravo de Instrumento, o Recurso Especial interposto pelo Estado do Espírito Santo contra o acórdão de Apelação, que reconhecia a prescrição, foi objeto de apreciação pelo Superior Tribunal de Justiça”;
(III)

“O provimento do Recurso Especial, ao anular o acórdão que julgou os embargos de declaração e, consequentemente, desconstituir parte da cadeia decisória que culminou no acórdão principal de anulação do ato administrativo, retirou a exequibilidade do título judicial que fundamentava o pedido de cumprimento provisório”;
(IV)

“Apesar da alegação tempestiva de fato superveniente que implicava a perda do objeto e a consequente inexistência de título executivo válido, o Acórdão embargado proferiu juízo de mérito e deu provimento ao Agravo de Instrumento do militar, sem qualquer menção à decisão superveniente do STJ”;
(V)
“A anulação, ainda que do acórdão proferido em sede de embargos de declaração do TJES, afeta diretamente a higidez do acórdão de Apelação que reconheceu a prescrição, pois este acórdão principal está integralmente vinculado à tese que o STJ determinou que fosse reexaminada face ao vício de omissão”.

O
Eminente Desembargador Relator JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
,
proferiu Voto, no sentido de conferir provimento aos Embargos de Declaraçã
o
, para sanar omissão
quanto à existência de argumento prejudicial relativo à
Decisão
do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
no REsp nº 2.184.702/ES, contudo,
concluiu por não conferir efeitos infringentes aos Aclaratórios
,
“uma vez que a decisão do STJ no REsp nº 2184702/ES (ID 16351598) não adentrou o mérito da controvérsia, nem tampouco julgou definitivamente a causa; apenas anulou o acórdão de julgamento dos embargos de declaração opostos em face do acórdão de apelação que fora favorável ao embargado, determinando o rejulgamento por este Tribunal dos aclaratórios. Portanto, o acórdão proferido no julgamento da apelação cível, que ampara a execução em curso, continua válido e plenamente eficaz, mantendo-se hígido o título executivo provisório”.

Ab initio,
cumpre historiar que

o presente
RECURSO DE

AGRAVO DE INSTRUMENTO
(Id. 14765347) foi interposto por
RODOLFO GOMES MAIA,
em face da
DECISÃO
(fls. 314/316, integralizada às fls. 335/338 do Id. 72183264) proferida pelo
JUÍZO DA VARA DE AUDITORIA MILITAR DA COMARCA DE VITÓRIA/ES
, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA
por ele ajuizada em desfavor do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
cujo
decisum
indeferiu o pedido de Cumprimento Provisório de Sentença formulado, diante da ausência de trânsito em julgado do título executivo judicial, na forma do
artigo 2º-B, da Lei nº 9.494/97.

A propósito, note-se o teor da
Decisão
proferida pela
Magistrada de Primeiro Grau
,
in litteris:

“ [...]

Inicialmente, quanto à alegada existência de título executivo, verifico que o acórdão proferido nos autos determinou apenas a anulação do ato administrativo que excluiu o requerente dos quadros da Polícia Militar, sem estabelecer expressamente a reintegração do requerente e a obrigatoriedade de sua reinclusão na folha de pagamento.

A execução deve respeitar os limites objetivos do título judicial, nos termos do artigo 783 do CPC: “A execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível”.

Assim, não há previsão no título judicial que determine expressamente a reinclusão do requerente na folha de pagamento, configurando-se, portanto, execução sem título hábil.

Ademais, quanto à possibilidade de cumprimento provisório da decisão, o artigo 2º-B da Lei 9.494/97 veda expressamente a execução provisória de decisões que impliquem inclusão em folha de pagamento, sendo aplicável ao caso em análise:

Art. 2º-B. A sentença que tenha por objeto a liberação de recurso, inclusão em folha de pagamento, reclassificação, equiparação, concessão de aumento ou extensão de vantagens a servidores da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, inclusive de suas autarquias e fundações, somente poderá ser executada após seu trânsito em julgado.

No caso, há recurso especial pendente de julgamento interposto pelo Estado do Espírito Santo, sendo remetido ao STJ em 28/11/2024. E em consulta ao site do STJ, verificou-se que aos autos estão conclusos para decisão ao Ministro Paulo Sérgio Domingues, o que evidencia a ausência de trânsito em julgado, tornando inviável a execução provisória.

Do exposto, com fundamento nos artigos 783 e 803, inciso I, do CPC, e artigo 2º-B da Lei 9.494/97, INDEFIRO o pedido de cumprimento provisório de sentença formulado por Rodolfo Gomes Maia”.

Em sede de Agravo de Instrumento,
RODOLFO GOMES MARIA
asseverou em suas razões recursais, em resumo, que:
(I)
“
muito embora o v. acórdão não contenha mandamento expresso de “reintegração” à reserva remunerada, ao declarar a prescrição e, por consequência, a nulidade da Portaria 029/2006, INEXISTE FUNDAMENTO JURÍDICO PARA A PERMANÊNCIA DO MILITAR FORA DOS QUADROS DO IPAJM, ou seja, quando o julgado extingue o ato sancionador, O RESTABELECIMENTO DO STATUS QUO ANTE É UM EFEITO AUTOMÁTICO, DISPENSANDO COMANDO EXPRESSO”;
(II)
“
O acórdão exequendo determinou expressamente a nulidade do ato que excluiu o requerente, o que implica seu retorno ao status quo ante que, via reflexa, traduz a imediata “reintegração” aos quadros da reserva remunerada da instituição militar e a reativação do pagamento de seus proventos, sendo, portanto, evidente a existência de título executivo hábil a fundamentar a execução”;
(III)
“
Não há qualquer justificativa plausível para impedir a imediata reinclusão do requerente na folha de pagamento, tendo em vista que o risco de dano é exclusivamente suportado pelo servidor, que já sofreu com a ilegalidade reconhecida pelo Tribunal de Justiça e não pode ser prejudicado pela mera pendência de julgamento de recurso sem efeito suspensivo”.

Por sua vez, no
Voto Condutor
do presente
AGRAVO DE INSTRUMENTO,
assim consignou o
Eminente Desembargador Relator,
verbatim:

“[...]

A decisão de primeiro grau indeferiu pretensão executória sob o fundamento de que não houve comando judicial expresso de reintegração no acórdão, sendo necessário o trânsito em julgado da matéria, além de incidir o óbice do art. 2º-B da Lei nº 9.494/97.

Nesse cenário, cinge-se a controvérsia a aferir se a anulação judicial de ato administrativo de exclusão de militar, pendente de recurso especial sem efeito suspensivo, autoriza o imediato cumprimento provisório da obrigação de reintegrá-lo à folha de pagamento da reserva remunerada.

A orientação sufragada pelo Superior Tribunal de Justiça é a de que a anulação de ato administrativo opera efeitos
ex tunc
, restaurando o
status quo ante
em observância ao princípio da
restitutio in integrum
.

Nesse sentido, a reintegração de servidor ao cargo do qual fora indevidamente afastado é consequência lógica e direta da declaração de nulidade do ato demissional, sendo o pagamento dos vencimentos relativos ao período de afastamento corolário do restabelecimento.

[...]

Dessa forma, afigura-se como formalismo excessivo a exigência de comando sentencial expresso para determinar a reintegração, quando decorre
ex lege
da própria anulação do ato de exclusão.

No caso, o acórdão proferido na apelação cível nº 0022379-34.2018.8.08.0024, ao reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal, retirou do mundo jurídico o próprio fundamento da exclusão do agravante.

Assim, exigir "comando expresso" para a reintegração configurara formalismo exacerbado que nega a própria eficácia da prestação jurisdicional. Afinal, a ordem de anular o ato de exclusão contém, implicitamente, a ordem de restabelecer a situação jurídica anterior, qual seja, a de militar da reserva remunerada.

Sob esse prisma, a reintegração do servidor tem como consequência lógica a recomposição integral dos direitos, incluindo o recebimento dos vencimentos e vantagens como se nunca tivesse sido afastado.

Cabe salientar, ademais, que a pendência de recurso especial não obsta a medida, visto que os artigos 520 e 995 do CPC estabelecem a regra da executoriedade imediata das decisões judiciais, sendo o efeito suspensivo aos recursos de natureza excepcional.

Sendo assim, não havendo notícia de recebimento do recurso especial no efeito suspensivo, a decisão deste Tribunal contém plena eficácia, autorizando o cumprimento provisório”.

Firmadas tais premissas, cumpre destacar, por oportuno e relevante, que o fundamento dos
Embargos de Declaração
acerca da existência de
Decisão
proferida pelo
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
apta a afetar a higidez do Acórdão de Apelação Cível exarado nos autos originários merece relevante atenção.

Sobre o tema, não se desconhece a existência do
Tema de Repercussão Geral nº 45, do Excelso Supremo Tribunal Federal
, que dispõe acerca da possibilidade de execução provisória de obrigações de fazer contra a Fazenda Pública, no qual restou assentado que
“Não se encontra parâmetro constitucional ou legal que obste a pretensão de execução provisória de sentença condenatória de obrigações de fazer relativa à implantação de pensão militar, antes do trânsito em julgado dos embargos do desenvolvedor oposto pela Fazenda Pública”
(
STF,
RE 573872, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 24-05-2017, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-204 DIVULG 08-09-2017 PUBLIC 11-09-2017)
.

Nem mesmo se olvida da orientação jurisprudencial do
Egrégio Superior de Justiça,
que dispõe:
“De acordo com jurisprudência consolidada no STJ, o art . 2º-B da Lei 9.494/97 deve ser interpretado restritivamente, a fim de que a vedação nele contida não impeça a execução provisória, contra a Fazenda Pública, de obrigação de fazer consistente na implantação de benefício previdenciário. Nesse sentido: REsp 1.799 .849/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 16/04/2019; AgInt na ExeMS 20.795/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 19/03/2021; REsp 565 .319/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, DJe de 09/05/2005.”
(
STJ -
AgInt no REsp: 1686836 PR 2017/0179849-1, Data de Julgamento: 22/08/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/08/2022).

Sucede, contudo, que o
caso possui contornos específicos que devem ser considerado
s,
sendo de notar por oportuno, o seguinte excerto do Voto Condutor
proferido pelo
Eminente Ministro Relator PAULO SÉRGIO DOMINGUES
assentou, no julgamento do
REsp nº 2.184.702/ES
, manejado nos autos originários,
in litteris
:

“
Verifico a ocorrência de omissão no julgado diante da ausência de exame de argumentação relativa à existência de "erro de premissa no v. acórdão consistente no fato de que o mesmo confunde o prazo prescricional para instauração do Conselho de Disciplina, disposto no art. 17 da Lei nº 3.206/78, que se relaciona com a prescrição extintiva do direito de ação com a prescrição punitiva penal do art. 109, IV do CP" (fl. 2.137)

Reconhecida a violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil, os autos devem retornar à origem para que seja sanado o vício apontado nos embargos de declaração por meio de novo julgamento do recurso, com manifestação expressa a respeito da questão não apreciada. Prejudicado o exame das demais questões. Ante o exposto, dou provimento ao recurso especial para anular o acórdão proferido em embargos de declaração; determino a devolução dos autos ao Tribunal de origem para novo exame do recurso integrativo”.

A rigor, observa-se que o
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
r
econheceu a existência de omissão no Acórdão de Apelação Cível
, concernente a
erro de premissa
relacionado à possível confusão entre o prazo prescricional para abertura do Conselho de Disciplina, previsto no
artigo 17, da Lei nº 3.206/78
, o qual configura prazo de natureza extintiva e não se confunde com
prescrição intercorrente
, com o prazo de
prescrição punitiva penal
do
artigo 109, inciso IV, do Código Penal
.

Com efeito, tal
omissão
é relevante
, notadamente porque a configuração de
prescrição intercorrente
constitui a
tese principal do Voto Condutor
que ensejou o
provimento
da
APELAÇÃO CÍVEL
interposta nos autos originários, de modo que
eventual acolhimento do fundamento de erro de premissa pode acarretar a alteração do resultado afeto ao julgamento do Apelo, a retirar a exequibilidade do título executivo judicial, e tornar temerária, neste momento processual, o Cumprimento Provisório de Sentença que determina a reinclusão do Recorrido na folha de pagamento da reserva remunerada com a recomposição dos vencimentos e vantagens que lhe seriam pagos durante todo o período de afastamento
.

O aludido argumento ganha contornos ainda mais relevantes quando se analisa o inteiro teor da
Decisão de admissibilidade do Recurso Especial
proferida pela
Egrégia Vice-Presidência deste Egrégio Tribunal Estadual
nos autos originários,
verbatim:

“Com efeito, acerca da matéria, a Egrégia Primeira Câmara Cível, ao reformar a Sentença proferida na origem, reconheceu a existência de prescrição intercorrente no Processo Administrativo Militar Estadual, considerando que entre a data da instauração do Conselho de Disciplina, na em 28.08.2006, e a data da decisão que excluiu o Apelante das fileiras da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, de 26.03.2018, transcorreu cerca de quase 12 (doze) anos, caracterizando-se, portanto, a prescrição intercorrente do artigo 17, da Lei Estadual nº 3.206/78, que prevê “Prescrevem em 6 (seis) anos, computados da data em que foram praticados, os casos previstos nesta lei”.

Neste contexto, inicialmente, cumpre esclarecer que o dispositivo estadual aplicado pelo Órgão Fracionário possui simetria com o artigo 18, da Lei Federal nº 5.836/72, prevendo que “prescrevem em 6 (seis) anos, computados na data em que foram praticados, os casos previstos nesta Lei”.

Acerca do referido dispositivo, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça já fixou entendimento de que “
o prazo prescricional do art. 18 da Lei 5.836/1972 é de natureza extintiva, não se confunde com prescrição intercorrente, e é averiguável entre a data da prática do ato transgressional e a da instauração do procedimento.
A propósito:
"A Lei Federal n. 5.836/72 apenas delimita o prazo prescricional de 6 (seis) anos para desate do Conselho de Justificação, a ser verificado entre a data da prática do ato transgressional e a da instauração do procedimento
. Trata-se, pois, da prescrição extintiva propriamente dita, que
não se confunde com a prescrição intercorrente"
( RMS 48.665/SP, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 15.9.2015, DJe 5.2.2016). 3. Assim,
não transcorrido o prazo de seis anos entre a prática das infrações disciplinares e a instauração do Conselho de Justificação, não há falar em prescrição da pretensão punitiva
” (STJ - AgInt no AREsp: 2184064 RJ 2022/0243525-5, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 13/03/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/03/2023).

[...]

Em sendo assim, verificado que o decisum não guarda sintonia com o posicionamento firmado pelo
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
,
em caso semelhante ao dos autos
, no sentido de que
o prazo prescricional deve ser aferido
entre a data da prática do ato transgressional e a da instauração do Conselho Militar,
sendo prazo
extintivo
, não havendo falar-se, portanto, em prescrição
intercorrente
entre a data da instauração do Conselho Militar e a prolação de Decisão que decide o Processo, forçoso reconhecer a viabilidade da irresignação
.

Do exposto, com arrimo no inciso V do art. 1.030 do CPC, admito o recurso”.

Diante do panorama processual apresentado, é certo que,
ainda que não tenha sido deferido efeito suspensivo ao Recurso Especial interposto nos autos originários, o

provimento do
Apelo Nobre para determinar a análise de suposto erro de premissa que atinge diretamente a
ratio decidendi
do Acórdão de Apelação Cível
que anulou o respectivo ato administrativo proferido pelo Conselho de Disciplina que o excluiu das fileiras da Polícia Militar do Estado do Espírito Sant
o e
atinge a higidez do título executivo judicial que se pretende executar
.

Mesmo porque o
resultado prático da deflagração do Cumprimento Provisório de Sentença
é, como apontado pelo Eminente Desembargador Relator deste Agravo de Instrumento,
o pagamento de vencimentos e das vantagens que lhe seriam pagas durante o período de afastamento, que,
in casu,
remonta à data de 12.04.2018, aproximadamente oito anos, em que foi proferida Decisão de exclusão do Recorrido dos quadros da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, montante expressivo a caracterizar possível dano inverso ao Estado do Espírito Santo,
notadamente em razão do caráter irrepetível das verbas alimentares a serem pagas ao Recorrido.

Desta feita, considerando as especificidades do presente caso, entendo que merece amparo a tese recursal do Estado do Espírito Santo não apenas para sanar omissão quanto à Decisão superveniente do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, mas também para conferir efeitos modificativos ao Agravo de Instrumento, para em consequência negar provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento, nos termos da fundamentação supracitada.

Isto posto, concessa maxima venia ao entendimento exposto pelo Eminente Desembargador Relator, manifesto divergência para conferir provimento aos Embargos de Declaração, para sanar omissão em relação à Decisão proferida pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, exarada nos autos do REsp nº 2.184.702/ES e conferir efeitos infringentes para negar provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento, mantendo a Decisão recorrida que indeferiu o pedido de reinclusão do Recorrido na folha de pagamento da reserva remunerada da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR